Tribunal: STF
Processo: HC 73271
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-19
Data de publicação: 1996-03-19

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM
INQUÉRITO POLICIAL - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE
PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - TARDIA ARGÜIÇÃO DE INÉPCIA DA
DENÚNCIA - ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA -NÃO-DEMONSTRAÇÃO
DE PREJUÍZO - SÚMULA 523/STF - REEXAME DA MATÉRIA DE FATO EM HABEAS
CORPUS - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO INDEFERIDO.
          INQUÉRITO POLICIAL - UNILATERALIDADE -  A SITUAÇÃO
JURÍDICA DO INDICIADO.
          - O inquérito policial, que constitui instrumento de
investigação penal, qualifica-se como procedimento administrativo
destinado a subsidiar a atuação persecutória do Ministério Público,
que é - enquanto dominus litis - o verdadeiro destinatário das
diligências executadas pela Polícia Judiciária.
          A unilateralidade das investigações preparatórias da ação
penal não autoriza a Polícia Judiciária a desrespeitar as garantias
jurídicas que assistem ao indiciado, que não mais pode ser
considerado mero objeto de investigações.
          O indiciado é sujeito de direitos e dispõe de garantias,
legais e constitucionais, cuja inobservância, pelos agentes do
Estado, além de eventualmente induzir-lhes a responsabilidade penal
por abuso de poder, pode gerar a absoluta desvalia das provas
ilicitamente obtidas no curso da investigação policial.
          PERSECUÇÃO PENAL - MINISTÉRIO PÚBLICO - APTIDÃO DA
DENÚNCIA.
          O Ministério Público, para validamente formular a denúncia
penal, deve ter por suporte uma necessária base empírica, a fim de
que o exercício desse grave dever-poder não se transforme em
instrumento de injusta persecução estatal. O ajuizamento da ação
penal condenatória supõe a existência de justa causa, que se tem por
inocorrente quando o comportamento atribuído ao réu "nem mesmo em
tese constitui crime, ou quando, configurando uma infração penal,
resulta de pura criação mental da acusação" (RF 150/393,  Rel. Min.
OROZIMBO NONATO).
          A peça acusatória deve conter a exposição do fato
delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias.
Essa narração, ainda que sucinta, impõe-se ao acusador como
exigência derivada do postulado constitucional que assegura ao réu o
pleno exercício do direito de defesa.  Denúncia que não descreve
adequadamente o fato criminoso é denúncia inepta. Precedente.
MOMENTO DE ARGÜIÇÃO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA.
Eventuais defeitos da denúncia devem ser argüidos pelo réu
antes da prolação da sentença penal, eis que a ausência dessa
impugnação, em tempo oportuno, claramente evidencia que o acusado
foi capaz de defender-se da acusação contra ele promovida. Doutrina
e Precedentes.
          VÍCIOS DO INQUÉRITO POLICIAL.
          Eventuais vícios formais concernentes ao inquérito
policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do
subseqüente processo penal condenatório. As nulidades processuais
concernem, tão-somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os
atos praticados ao longo da ação penal condenatória. Precedentes.
          NULIDADE PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
          A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico
brasileiro rege-se pelo princípio segundo o qual "Nenhum ato será
declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação
ou para a defesa" (CPP, art. 563). Esse postulado básico - pas de
nullité sans grief - tem por finalidade rejeitar o excesso de
formalismo, desde que a eventual preterição de determinada
providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das
partes. Jurisprudência.
          HABEAS CORPUS E REEXAME DA PROVA.
          O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo
penal de condenação constitui matéria que ordinariamente refoge ao
âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.